Tribunal: STF
Processo: RE 346814
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de não caber recurso
 extraordinário para se rediscutir a aplicação de normas do Código de Processo Civil,
 por suposta ofensa ao art. 5º, LV da Constituição, que, se houvesse, seria indireta.
               Agravo regimental improvido.